Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. 1. A citação é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e a sua ausência, com base no entendimento do art. 485, inciso IV, do CPC, resulta na extinção do feito sem apreciação do mérito.
2. 2. A intimação pessoal da parte é necessária apenas nos casos em que o processo for extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos II e III, do CPC.
3. 3. Apelo não provido.